Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752036-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS SANCHES DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO. AFASTADA. TEMA 880/STJ. DISTINGUISHING. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1.033/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. APENAS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto com vistas à reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. 2. O Agravado constou da lista de substituídos instruída na petição inicial da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001. 3. Esta Corte não vislumbra a distinção do caso em apreço ao precedente qualificado (Tema no 880/STJ). Precedentes. 4. Inexiste razão para sobrestamento do presente feito em virtude do Tema 1.033/STJ, uma vez que o c. STJ somente determinou a paralisação do andamento de recursos especiais ou agravos em recursos especiais. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, 487, inciso II, e 509, todos do Código de Processo Civil, e 1° e 9°, ambos do Decreto no 20.910/1932, sustentando a ausência de interrupção do prazo prescricional para o cumprimento individual do título judicial coletivo, ao argumento de que, se o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e se o termo inicial considerado é a data de 30/06/2017, o termo final do prazo prescricional se deu em 30/06/2022, razão pela qual a presente execução estaria prescrita, porquanto ajuizada em 18/08/2023; b) artigo 1.022, incisos I e II e parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Requer o sobrestamento do recurso especial até o julgamento do Tema 1.033/STJ e a concessão de efeito suspensivo aos apelos constitucionais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, 487, inciso II, e 509, todos do Código de Processo Civil, e 1° e 9°, ambos do Decreto no 20.910/1932, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: Pretende o Agravante a declaração de prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que as fichas financeiras foram apresentadas em 12/2/2007, de forma que, no caso concreto, não incide a modulação de efeitos estipulada pelo c. STJ. Entretanto, tal irresignação já foi apreciada por este eg. TJDFT, nos autos do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000. Embora o pleito do Distrito Federal tenha sido acolhido neste Tribunal, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão do e. Ministro Gurgel de Faria (AgInt no AREsp no 1333382/DF), determinou o retorno dos autos à segunda instância, para que fossem julgados em conformidade ao precedente qualificado (ID 72220700 - Pág. 4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igualmente não deve ser admitido o apelo no que tange ao invocado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II e parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento, uma vez que a matéria afetada pelo tema 1.033 do STJ não guarda correspondência com o presente feito. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024